Tribunal: TJDFT
Processo: 0004625-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICÁVEL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O porte de droga para uso próprio constitui ilícito penal e o seu autor está sujeito às medidas punitivas dispostas no art. 28 da Lei no 11.343/2006, que hão de ser aplicadas, sempre, objetivando, a atenção e reinserção social do usuário.

2. O art. 28 da Lei no 11.343/2006 integra o ordenamento jurídico pátrio, tendo sido promulgado após o devido processo legislativo. A despeito da discussão a respeito da constitucionalidade da referida norma, até que finde o julgamento do RE 635659/SP, com repercussão geral reconhecida, no qual se discute a constitucionalidade daquele dispositivo, cujo julgamento está pendente de conclusão, prevalece o entendimento de que a norma é constitucional e que a conduta configura crime.

3. A Lei 11.343/2006 destinou à questão das drogas 3 (três) eixos principais, a saber: prevenção de uso de drogas (Art. 20); atenção e reinserção social de usuários (art. 21 a 26); e punição para tráfico de drogas. O norte jurídico dessa política de atenção e reinserção social do usuário está descrita nos art. 21 e 22 da lei em referência, cujo núcleo de atividade vem de ser repetido como medida punitiva, no art. 28, para os casos em que não haja adesão voluntária por parte do usuário sobre quem pesa acusação de porte de droga para uso próprio.

4. Assim, as medidas previstas no art. 28 da lei, conquanto tenham caráter punitivo e compulsório, estão alinhadas com a política de atenção e reinserção social do usuário.

5. Incontroversa a autoria e materialidade, ante a posse, pelo réu, de 0,13 g (treze centigramas) de maconha (substância tetrahidrocannabilol – THC), quando da abordagem policial realizada.

6. No caso dos autos, a autoria e materialidade restaram plenamente demonstradas, também, pelos depoimentos coerentes e harmônicos com o contexto, prestados pelos policiais que estavam presentes e realizaram a abordagem. Além disso, há o auto de apresentação e apreensão no 510/2018, ocorrência policial no 12.132/2018, da 12a DPDF e laudo de perícia criminal.

7. Não descaracteriza a tipificação penal da conduta do acusado no art. 28 da Lei no 11.343/2006 a pequena quantidade de droga conduzida pelo acusado usuário, porque constitui elemento objeto do tipo penal justamente o porte de droga para uso próprio, o que supõe a pequena quantidade de droga.

8. Comprovado que o acusado portava droga para uso próprio, ainda que em pequena quantidade, e que não faz jus à transação penal, impõe-se a sua condenação.

9. Tudo isso considerado, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, para reformar a sentença, no que tange ao delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06, e JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, para condenar o réu pelo crime previsto no caput do art. 28 da Lei 11.343/06, devendo cumprir medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, levado a efeito por este Tribunal de Justiça, para atendimento aos usuários de drogas, a cargo do SERUQ, que ficará responsável pelo atendimento, avaliação e eventual encaminhamento a serviços congêneres, respeitada a limitação de 05 (cinco) meses, nos termos do art. 28, III e § 3o da Lei 11.343/06.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

11. Decisão na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.